Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-05.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-05.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FILOMENO CHAVES CORREIA

Advogado(s)
:
DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COM ASSINATURA A ROGO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. CONTRATO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por FILOMENO CHAVES CORREIA contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. O autor alegou não ter firmado os contratos que originaram descontos em seu benefício previdenciário, sustentando ser analfabeto e que as assinaturas teriam sido apostas por terceiros sem autorização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve contratação regular entre as partes, apta a justificar os descontos efetivados no benefício do autor, e se restou caracterizada conduta ilícita ensejadora de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, sendo o autor parte vulnerável na relação jurídica.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. O banco, por sua vez, trouxe aos autos os instrumentos contratuais com assinatura a rogo, subscritos por duas testemunhas, além de comprovantes de depósito dos valores contratados em conta bancária de titularidade do autor.
5. A alegação de falsidade das assinaturas não foi acompanhada de qualquer elemento mínimo de prova que infirmasse a validade dos documentos.
6. A ausência de devolução dos valores recebidos e de impugnação administrativa anterior à demanda corrobora a validade da relação contratual.
7. Não configurada a ilicitude da conduta da instituição financeira, é indevida a indenização por danos morais.
8. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Nas ações que visam à declaração de inexistência de relação contratual bancária, cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, sendo suficiente para afastá-lo a apresentação de contrato com assinatura e depósito dos valores contratados. 2. Não comprovada a falsidade dos documentos, a contratação é presumida válida e legítimos os descontos realizados."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)